Tribunal: TJSP
Processo: 1083918-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO REALIZADA NA JUCESP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. DIREITOS SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS ADQUIRIDO EM RAZÃO DO DIVÓRCIO DAS PARTES. EX-CÔNJUGE QUE NÃO SE TORNA SÓCIA DA EMPRESA. DESNECESSÁRIA QUALQUER ANOTAÇÃO NA FICHA CADASTRAL. DÉBITO DO SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. CRITÉRIOS JÁ DISCUTIDOS POR ESTA C. CÂMARA. APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO REALIZADA NA JUCESP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. DIREITOS SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS ADQUIRIDO EM RAZÃO DO DIVÓRCIO DAS PARTES. EX-CÔNJUGE QUE NÃO SE TORNA SÓCIA DA EMPRESA. DESNECESSÁRIA QUALQUER ANOTAÇÃO NA FICHA CADASTRAL. DÉBITO DO SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. CRITÉRIOS JÁ DISCUTIDOS POR ESTA C. CÂMARA. APELAÇÃO PROVIDA.